Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 30 DA LEI 9.514/97. DIREITO DO ADQUIRENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DA ALIENAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA.

1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, aferida a partir das afirmações feitas pela parte autora na inicial (Teoria da Asserção).

2. O artigo 30 da Lei n. 9.514/97 preconiza que, consolidada a propriedade em favor do adquirente, este possui o direito de imitir-se na posse do imóvel no prazo de 60 dias.

3. Deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir e da legitimidade para estar em juízo à autora de ação de reintegração de posse que faz pedido contra legem, pois o direito do adquirente à imissão possui previsão legal, ainda que se noticie o ajuizamento de ação anulatória da alienação, mormente quando há notícia de prolação da sentença de improcedência do pedido, mesmo que pendente de recurso.

4. Negou-se provimento ao recurso.